Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710498-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITALINO BEZERRA NETO, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO GOMES DA SILVA, VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, VITORIA MOURA DA SILVA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vitória Virgília dos Santos, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 63843446). Intimem-se Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vitória Virgília dos Santos, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva para que comprovem efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator